Tribunal: TJMT
Processo: 1002027-71.2024.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002027-71.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIOGO MAGNO RANGEL SENGER - CPF: 034.405.732-14 (APELADO), FRANCIS LURDES GUIMARAES DO PRADO - CPF: 018.925.288-00 (ADVOGADO), HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO - CPF: 053.760.041-80 (ADVOGADO), IMPERIO VEICULOS LTDA - CNPJ: 35.096.039/0001-39 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), IMPERIO VEICULOS LTDA - CNPJ: 35.096.039/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO - FINANCIAMENTO BANCÁRIO - CONTRATOS COLIGADOS - APLICAÇÃO DO ART. 54-F DO CDC - RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL QUE IMPLICA NA RESCISÃO DO CONTRATO ACESSÓRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A questão da legitimidade passiva está relacionada à possibilidade de alguém ser demandado em juízo para responder por determinada pretensão. Havendo pedido específico contra o banco, qual seja, a rescisão do contrato de financiamento com a consequente restituição dos valores pagos, resta configurada sua legitimidade passiva.

Quando o financiamento é oferecido diretamente pela revendedora como parte integrante do serviço prestado, sem que o consumidor tenha participado da escolha da instituição financeira ou das tratativas com a mesma, configura-se a hipótese de contratos coligados prevista no art. 54-F do CDC.

A conexão entre os contratos fica evidenciada quando: a) o financiamento é oferecido diretamente pela revendedora; b) o consumidor não tem contato direto com o banco para negociar as condições do financiamento; c) o contrato de financiamento é preparado e entregue pela própria revendedora e; d) o financiamento é apresentado como parte integrante da oferta de venda.

Nos termos do art. 54-F, § 4º, do CDC, a invalidade ou ineficácia do contrato principal (compra e venda) implica, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo (financiamento).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT, que na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais n.º 1002027-71.2024.8.11.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo, condenando a requerida Império Veículos Ltda à restituição, ao requerente, do valor de R$ 12.930,40 (doze mil, novecentos e trinta reais e quarenta centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o ajuizamento da ação, com incidência de juros de mora pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, a partir da citação (art. 405, CC), conforme artigos 389, parágrafo único c/c art. 406, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

Ademais, declaro rescindido o contrato de financiamento firmado entre o requerente e o requerido Banco Itaucard S.A, condenando o requerido à devolução das parcelas adimplidas. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o ajuizamento da ação, com incidência de juros de mora pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, a partir da citação (art. 405, CC), conforme artigos 389, parágrafo único c/c art. 406, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

Outrossim, condeno a requerida Império Veículos Ltda à restituir ao requerido Banco Itaucard S.A, o valor recebido pelo financiamento. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o ajuizamento da ação, com incidência de juros pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, a partir da citação (art. 405, CC), conforme artigos 389, parágrafo único c/c art. 406, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

Por fim, verifica-se que o requerente sucumbiu em um pedido (danos morais) dos três pedidos realizados, o que determina a sucumbência recíproca, com ônus para ambas as partes, com relação às despesas processuais e honorários advocatícios. No ponto, a requerida Império Veículos Ltda é revel, de modo que não houve a habilitação e atuação de advogado em favor desta requerida, sendo descabida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em relação a ela.

(...)

Destarte, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 20% devido pelo autor e 80% devidos pelos requeridos, sendo metade para cada um. Fica o autor isento da parte que lhe cabe em relação aos honorários, referentes à requerida Império Veículos Ltda.”

Em suas razões recursais (Id. 299751474), o Banco Itaucard S/A alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que não há nexo causal entre sua atuação e o prejuízo alegado pelo autor, afirmando que a questão resulta de um desentendimento entre o autor e a revendedora. Sustenta que, conforme entendimento do STJ no REsp 1.954.786/SP, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária só ocorre quando há vínculo entre ambas, o que não ficou comprovado nos autos. Defende que o contrato de financiamento deve ser mantido como ato jurídico perfeito, independentemente da rescisão do contrato de compra e venda. Por fim, questiona a atualização monetária e os honorários advocatícios fixados na sentença.

Em contrarrazões (Id. 299751478), o autor defende a manutenção da sentença, argumentando que o financiamento foi oferecido como parte do serviço prestado pela revendedora, sem que ele tivesse participado da escolha da instituição financeira ou das tratativas com a mesma. Sustenta que os contratos são coligados, conforme previsto no art. 54-F do CDC, e que o banco deve responder solidariamente pelos vícios do produto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

O Banco Itaucard S/A alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que apenas liberou o crédito para viabilizar a compra do veículo, não mantendo qualquer vínculo com os danos alegados pelo autor.

A questão da legitimidade passiva está relacionada à possibilidade de alguém ser demandado em juízo para responder por determinada pretensão. No caso concreto, o autor formulou pedido específico contra o banco, qual seja, a rescisão do contrato de financiamento com a consequente restituição dos valores pagos.

Além disso, a discussão sobre a responsabilidade do banco pelos vícios do produto e pela rescisão do contrato de financiamento é matéria que se confunde com o mérito da demanda, não podendo ser analisada em sede preliminar.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO FINANCIADOR – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
– VÍCIOS OCULTOS NO VEÍCULO – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O banco financiador, ao viabilizar a aquisição do bem pelo consumidor, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios ocultos do produto financiado, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A existência de defeitos no veículo adquirido autoriza a rescisão do contrato de financiamento vinculado, com a consequente devolução dos valores pagos pelo consumidor.

A frustração do consumidor em razão da impossibilidade de usufruir do bem adquirido justifica a condenação por danos morais, sendo adequado o montante fixado na sentença, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.”

(N.U 1000071-72.2024.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)
(Negrito nosso)

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito

A questão central deste recurso consiste em definir se o contrato de financiamento firmado entre o autor e o Banco Itaucard S/A deve ser mantido, mesmo após a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, que apresentou vícios de qualidade.

Para resolver essa questão, é necessário analisar a natureza da relação entre os contratos de compra e venda e de financiamento, verificando se são independentes ou se existe uma conexão entre eles que justifique a rescisão de ambos.

Da relação entre os contratos de compra e venda e de financiamento

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 54-F, trata dos contratos conexos, coligados ou interdependentes, estabelecendo que são aqueles em que o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço está ligado a contratos acessórios de crédito que garantam seu financiamento.

Essa conexão ocorre quando o fornecedor de crédito recorre aos serviços do fornecedor do produto para a preparação ou conclusão do contrato de crédito, ou quando oferece o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor do produto financiado ou onde o contrato principal é celebrado.

Ressalte-se que o art. 54-F do CDC, incluído pela Lei 14.181/2021, já estava em pleno vigor quando da celebração dos contratos em análise (31/08/2023), sendo plenamente aplicável ao caso concreto.

No caso em análise, as conversas de WhatsApp juntadas aos autos (Id. 299751468) demonstram que o financiamento foi oferecido como parte integrante do serviço prestado pela revendedora. A conexão entre os contratos fica evidenciada pelos seguintes elementos fáticos: a) O financiamento foi oferecido diretamente pela revendedora, como demonstram as mensagens de WhatsApp; b) O autor não teve contato direto com o banco para negociar as condições do financiamento; c) O contrato de financiamento foi preparado e entregue pela própria revendedora e; d) A revendedora apresentou o financiamento como parte integrante da oferta de venda, ao afirmar
"Isso é tudo que consigo te oferecer"
.

Esses elementos caracterizam a hipótese prevista no art. 54-F, II, do CDC, configurando a conexão entre os contratos. Quando os contratos são coligados, a invalidade ou ineficácia do contrato principal implica, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo.

É importante esclarecer que, embora exista jurisprudência no sentido de que os contratos de compra e venda e de financiamento são independentes entre si, essa orientação se aplica aos casos em que o consumidor busca o financiamento por conta própria, escolhendo livremente a instituição financeira, sem qualquer interferência ou participação da revendedora.

Quanto à jurisprudência invocada pelo apelante (REsp 1.954.786/SP), é necessário esclarecer que sua
ratio decidendi
não se aplica ao caso concreto. Naquele julgado, o STJ reconheceu que não há responsabilidade solidária quando a instituição financeira atua apenas como banco de varejo, sem vinculação com a revendedora. No presente caso, contudo, restou demonstrado que o banco atuou em conjunto com a revendedora, oferecendo o financiamento como parte integrante do negócio, configurando a hipótese prevista no art. 54-F do CDC, o que atrai sua responsabilidade solidária.

Essa atuação coordenada entre a instituição financeira e a revendedora para viabilizar a venda do veículo afasta a alegação de autonomia entre os contratos e atrai a responsabilidade solidária de ambas pelos vícios da relação de consumo.

Quanto à alegação de culpa exclusiva de terceiro, cabe ressaltar que, em se tratando de contratos coligados, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC não se aplica ao caso. Isso porque, como já demonstrado, o banco participou ativamente da relação de consumo, oferecendo o financiamento como parte integrante do negócio, em atuação coordenada com a revendedora. Assim, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro quando o próprio fornecedor integra a cadeia de fornecimento do produto.

Quanto ao contrato de compra e venda, ficou demonstrado nos autos que o veículo adquirido pelo autor apresentou vícios de qualidade que o tornaram impróprio para o uso a que se destinava.

As conversas de WhatsApp juntadas com a inicial demonstram que o veículo apresentou falha no funcionamento logo após a aquisição. O orçamento do Id. 299751371 indica diversos reparos a serem feitos no veículo. Além disso, o autor compareceu ao Procon para tentar solucionar a questão, ocasião em que a revendedora não compareceu à audiência de conciliação.

Somado a isso, a revendedora, embora devidamente citada, não apresentou contestação, incidindo os efeitos da revelia. Contudo, é importante ressaltar que, nos termos do art. 345, I, do CPC, os efeitos da revelia não se aplicam quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, como ocorreu no presente caso com a contestação apresentada pelo banco. Ainda assim, a ausência de impugnação específica pela revendedora quanto aos fatos narrados pelo autor, somada aos demais elementos probatórios, corrobora a conclusão sobre a existência dos vícios no veículo.

Assim, estando demonstrada a existência de vício no veículo que o tornou impróprio para o uso, e considerando que não houve a solução do problema no prazo de 30 dias, o consumidor tem direito à restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, conforme previsto no artigo 18, § 1º, II, do CDC.

Como já demonstrado, o contrato de financiamento está coligado ao contrato de compra e venda, tendo sido oferecido como parte integrante do serviço prestado pela revendedora.

Sendo os contratos coligados, a rescisão do contrato principal (compra e venda) implica na rescisão do contrato acessório (financiamento), conforme previsto no artigo 54-F, § 4º, do CDC.

Vejamos a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA MEDIANTE FINANCIAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO – MÉRITO - TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DA CONTRATAÇÃO SEM CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONTRATADA – FINANCIADOR CONSTITUÍDO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DOS BENS – CIRCUNSTÂNCIA QUE LHE EXIGIA MAIOR CAUTELA NA LIBERAÇÃO DO CAPITAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ART. 54-F DO CDC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a demanda também busca desconstituição do financiamento firmado pela autora com a primeira apelante, intermediado pela segunda, clarividente a legitimidade processual da financiadora para responder à ação em que se postula a resolução do pacto, e a reparação dos prejuízos daí decorrentes.

2. Segundo os preceitos do princípio constitucional da razoabilidade – se, depois de mais de dois anos da contratação e do pagamento parcial do preço, a consumidora contratante não teve os equipamentos da usina de energia solar fotovoltaica instalados, escorreita a sentença em que desconstituiu tanto o contrato principal como o de financiamento a ele atrelado, com a restituição dos valores já pagos.

3. Ainda que o contrato firmado para a aquisição da usina seja diverso daquele que financiou o empreendimento, ambos os pactos se entrelaçam e se complementam, de modo que se alguém deve suportar os maiores ônus do descumprimento da obrigação principal, será aquele que agiu com menos cautela, no caso, a financeira corré que, na condição proprietária fiduciária dos equipamentos financiados, deveria ter fiscalizado a empresa em favor da qual disponibilizou o crédito, a qual inadimpliu a obrigação assumida, tornando-se, assim, corresponsável pelo fracasso do negócio, na forma do art.54-F do CDC, descabendo falar-se em culpa de terceiro (art.14, §3º, II, do CDC).

4. Recurso desprovido.”

(N.U 1008938-58.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)
(Negrito nosso)

Portanto, correta a sentença ao declarar rescindido o contrato de financiamento e condenar o banco à devolução das parcelas adimplidas pelo autor.

Da atualização monetária e juros de mora

O banco questiona a incidência de correção monetária desde o ajuizamento da ação e de juros de mora a partir da citação, alegando que só poderia satisfazer a obrigação após a prolação da sentença.

No entanto, a sentença aplicou corretamente os critérios de atualização monetária e juros de mora. A correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento da ação visa apenas preservar o valor real da moeda, não representando um acréscimo ao valor devido, mas apenas a manutenção de seu poder aquisitivo.

Quanto aos juros de mora, o artigo 405 do Código Civil estabelece que eles contam-se desde a citação, quando se tratar de ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação ilíquida. A citação constitui o devedor em mora, tornando exigível a obrigação de indenizar.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença quanto a este ponto.

Dos honorários advocatícios

Por fim, o banco questiona os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, alegando que seriam excessivos.

Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 2º, do CPC, qual seja, 10% sobre o valor da condenação, observando os critérios de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.

Considerando que os honorários foram fixados no patamar mínimo legal, não há como reduzi-los, sob pena de violação ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025